Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-15.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000247-15.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CELESTE BARBOSA DE SOUZA BABO

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA.
DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. COMPLEXIDADE DO ATO QUE NÃO JUSTIFICA A DEMORA DO PRAZO DE MAIS DE 17 MESES. PRECEDENTE STJ. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Da análise dos autos é possível constatar que a Apelada protocolou requerimento de aposentadoria integral perante a Secretaria de Educação do Estado da Bahia em 05/04/2017, sendo que somente foi concedida em 04/10/2018, após o transcurso de mais de 17 (dezessete meses).

II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor, haja vista que foi obrigado a continuar exercendo as suas funções de maneira compulsória, quando já preenchia os requisitos para se aposentar.

III.
Indenização devida.
Quantum
indenizatório que merece ser revisto em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado na sentença em R$

104.788,80 (cento e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) que deve ser reduzido para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000247-15.2019.8.05.0113
, figurando, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
ANA CELESTE BARBOSA DE SOUZA BABO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO
e
DAR
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA